Tribunal: TJSP
Processo: 1098935-15.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Assistência médica prestada por entidade filantrópica no âmbito de convenção coletiva de trabalho. Ex-empregado aposentado por invalidez. Rescisão do contrato de trabalho. Sentença de parcial procedência que equiparou a assistência prestada a plano de saúde coletivo e determinou o restabelecimento do benefício

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Assistência médica prestada por entidade filantrópica no âmbito de convenção coletiva de trabalho. Ex-empregado aposentado por invalidez. Rescisão do contrato de trabalho. Sentença de parcial procedência que equiparou a assistência prestada a plano de saúde coletivo e determinou o restabelecimento do benefício pelo prazo equivalente ao tempo de contribuição, além de condenação por danos morais. Insurgência da ré. Serviço que não se subsume ao regime jurídico dos planos de saúde. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 e da Súmula 440 do TST. Assistência vinculada exclusivamente à relação laboral e ao custeio patronal previsto em norma coletiva. Extinção do vínculo empregatício que afasta o direito à manutenção do benefício. Conduta lícita. Dano moral não configurado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.